Tribunal: TJES
Processo: 0022209-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022209-33.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DA SILVA DURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO INTERESSE RECURSAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em 14/07/2016, consistentes na comercialização de entorpecentes, postulando a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no pedido de absolvição diante do eventual reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional regula-se pela pena aplicada, sendo de 4 anos quando não superior a 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. O agente era menor de 21 anos à época dos fatos, o que impõe a redução pela metade do prazo prescricional, conforme art. 115 do Código Penal.

5. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (17/04/2018) e a prolação da sentença (11/09/2025) supera o prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem causa interruptiva suficiente.

6. A prescrição da pretensão punitiva acarreta a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

7. A extinção da punibilidade afasta o interesse recursal quanto ao pedido de absolvição, por eliminar todos os efeitos da condenação, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretizada, reduzindo-se o prazo pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. 2. O transcurso do prazo prescricional entre marcos interruptivos impõe a extinção da punibilidade. 3. O reconhecimento da prescrição afasta o interesse recursal quanto ao pedido de absolvição, por eliminar os efeitos da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DA SILVA DURAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, ou a absolvição do acusado pela insuficiência de provas de autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo provimento do recurso defensivo.

No mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 18055287.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DA SILVA DURAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, ou a absolvição do acusado pela insuficiência de provas de autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 33
e 35, ambos da Lei 11.343/2006, narrando que, no dia
14 de julho de 2016, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, o acusado e os corréus Lucas de Oliveira Augusto e Jaelson Dias dos Santos, além de dois adolescentes, estariam comercializando maconha e cocaína.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado apenas pelo comércio ilícito de entorpecentes, em sua modalidade privilegiada, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Consoante se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 17/04/2018, e a prolação da sentença ocorreu apenas em 11/09/2025.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Ademais, à época dos fatos, o acusado, nascido em 27/11/1997, era menor de 21 (vinte e um) anos, circunstância que acarreta a redução pela metade do prazo de prescrição da pretensão punitiva, consoante o art. 115 do Código Penal.

Dessa forma, tendo em vista o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, a extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.

Quanto ao pedido de absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva, rememoro que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição” (AgRg no REsp 2.118.145-RJ, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 25/2/2026, DJEN 3/3/2026).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
pela prescrição da pretensão punitiva, em atenção ao art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.